Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708194-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA APELADO: JOSE MARQUES ZAGO, MARIA ROSARIO MEDINA ZAGO, EURIPEDES MAGALHAES DA SILVA, JALVANEIDA EFIGENIA MAGALHAES, TERRACAP D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral da Cooperativa apelante, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator